Tribunal: TJDFT
Processo: 0766267-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e processual civil. Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Auto de infração de trânsito e processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Ação anterior com pedido de nulidade do auto e dos processos administrativos a ele relacionados. Alegações já deduzidas em parte e rejeitadas em sentença transitada em julgado. Art. 508 do CPC. Coisa julgada. Verificada. Tese de decadência na expedição da Notificação da Penalidade do processo de suspensão e alegação de análise de recurso em procedimento administrativo diverso. Causas de pedir supervenientes. Inexistência de litispendência e de coisa julgada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que reconheceu a litispendência e, por conseguinte, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75628122). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega que inexiste litispendência ou coisa julgada, pois a ação anterior visava à anulação do auto de infração S003158801 por vícios na lavratura/notificação, ao passo que a presente demanda tem objeto e causa de pedir autônomos e supervenientes, atinentes ao processo administrativo de suspensão da CNH no 00055-00098350/2023-85 (ausência de notificação válida com prazo para defesa, erro na análise de recurso em procedimento diverso e decadência do poder sancionador pelo transcurso do prazo de 180 dias – Res. CONTRAN 844/2021, art. 8o, §3o); que, por isso, é inaplicável o art. 508 do CPC, pois, à época da ação pretérita, a suspensão não estava constituída e a decadência somente se consumou posteriormente, tratando-se de novo ato administrativo com pedidos e fundamentos distintos; e que a manutenção da penalidade viola o devido processo legal e o contraditório (art. 5o, LIV e LV, CF) e impõe dano grave à Recorrente, médica plantonista que depende da CNH para sua subsistência profissional. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a litispendência e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, bem como a concessão de efeito suspensivo.
4. Em contrarrazões, o requerido sustenta ser inviável a repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à estabilidade da jurisdição, não podendo o recorrente reabrir discussão já solucionada, razão pela qual acertada a sentença ao resguardar a autoridade do julgado, a prevenção do juízo e a adequada aplicação das normas processuais.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se presente a litispendência ou coisa julgada entre as ações a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
6. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. A litispendência e coisa julgada exigem a identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, § 2o).
7. Dispõe o art. 508, do CPC, que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
8. A sequência cronológica é relevante: (i) a infração de trânsito ocorreu em 2018; (ii) a autora foi notificada e apresentou defesa administrativa; (iii) em 14/07/2023, foi instaurado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, lastreado no AIT no S003158801; (iv) em 05/09/2023, a autora ajuizou a primeira ação judicial; (v) naquela demanda, formulou pedido para que fosse reconhecida e declarada a nulidade do Auto de Infração de Trânsito no S003158801 “assim como dos processos administrativos a ele relacionados”, com efeitos ex tunc em relação às penalidades dele decorrentes.(vi) Prolatada sentença em 11/01/2024, nos autos 0750533-96.2023.8.07.0016, com trânsito em julgado em 16/12/2024. (vii) ajuizada a presente demanda em 09/07/2025.
9. Na exposição fática da primeira ação, a autora declarou que acessou os processos SEI referentes ao auto de infração e ao procedimento de suspensão de CNH, afirmou que ambos apresentavam ilegalidades. Esses elementos demonstram que a autora tinha conhecimento do processo administrativo de suspensão de CNH, de sua estrutura e de supostos vícios na sua condução, quando ajuizou a primeira ação.
10. O pedido atual visa a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão com base em 3 alegações: a) ausência de notificação válida da instauração do processo de suspensão da CNH, com prazo para defesa; b) equívoco na análise de recurso protocolado em procedimento distinto; c) decadência para expedição da notificação da penalidade.
11. Nesse contexto, insta reconhecer que parte das alegações deduzidas nestes autos já poderia ter sido apresentada na demanda anterior e esbarra no art. 508 do CPC, que veda a rediscussão de questões não suscitadas no momento oportuno. Nessa medida, configura-se a coisa julgada material, que impede a reabertura da controvérsia em nova ação no tocante à alegação de nulidade da notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, pois quando ajuizada a ação dos presentes autos, a recorrente já havia sido notificada da instauração do processo administrativo (ID 171069606 daqueles autos) e tinha acesso àqueles autos.
12. Situação diversa, contudo, se verifica quanto à alegação de decadência e ao suposto equívoco na análise de recurso pela recorrida em procedimento administrativo diverso. A primeira tese, tal como formulada, se apoia no transcurso integral do prazo de 180 dias para expedição da Notificação da Penalidade previsto na Resolução CONTRAN no 844/2021, art. 8o, § 3o, fato que somente se consumou, em tese, após o julgamento nos autos anteriores. Trata-se, portanto, de fato jurídico superveniente, que não poderia ter sido deduzido na demanda pretérita, razão pela qual não se sujeita ao óbice do art. 508 do CPC.
13. De igual modo, a alegação de que o recurso administrativo da autora teria sido considerado ou analisado em processo distinto daquele ao qual se vinculava a infração, segundo afirma, decorre de circunstância fática apenas constatada posteriormente, a partir do exame mais detalhado dos autos administrativos. Também aqui se está diante de causa de pedir de conhecimento posterior, cuja discussão não foi abrangida pela sentença anterior e não se encontra coberta pela coisa julgada.
14. Há, assim, um núcleo da pretensão que efetivamente se encontra alcançado pela coisa julgada material, relativo aos fatos já apreciados na primeira ação, e outro núcleo, residual, fundado em fatos supervenientes ou de conhecimento posterior, atinentes à decadência e ao suposto erro na tramitação do recurso administrativo. Este último não pode ser obstado com fundamento em litispendência ou coisa julgada, impondo-se a anulação da sentença para permitir o prosseguimento do feito em primeiro grau, nos limites dessa causa de pedir.
15. Em sentido semelhante, destaco recente julgado desta Turma Recursal: "4. No presente caso, não obstante a sentença apontar a existência de coisa julgada, constata-se que, na ação anterior mencionada pela parte autora (PJe 0763912-70.2024.8.07.0016) o pedido de nulidade do auto de infração era fundamentado em supostas irregularidades, sendo julgado improcedente. Contudo, apesar de também existir menção nos presentes autos quanto a supostas nulidades no auto de infração (o que corresponde a tema já transitado em julgado), é possível apurar que a infração foi cometida em 28/06/2024, sendo que nos presentes autos a parte autora também pretende a nulidade do auto de infração face a ausência da notificação da penalidade, que deveria ser expedida no prazo de 180 dias (ou seja, até o dia 25/12/2024, sendo a presente demanda ajuizada em 26/12/2024). 5. Portanto, trata-se de causa de pedir diversa, situação que não configura a eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508 do CPC), uma vez que durante o trâmite da demanda anterior (ajuizada em 22/07/2024 e transitada em julgado no dia 27/11/2024) ainda não teria transcorrido o prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade. Assim, deve a sentença ser anulada para a regular instrução processual. No mesmo sentido: Acórdão 1970883, 0778467-92.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)" Precedente: Acórdão 2029737, 0817357-03.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada e determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda, restrito ao exame das causas de pedir supervenientes referidas no item 13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 337, § 2o, 508; CTB, art. 282, § 6o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029737, 0817357-03.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.